Tribunal: TJSP
Processo: 1015749-34.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Criminal – Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade comprovada – Assunção de dívida em patamar superior à disponibilidade de caixa – Contas municipais recusadas pelo TCE – Dolo comprovado pela quantidade de avisos feitos pelo TCE à prefeitura municipal – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Recurso

Ementa:
Apelação Criminal – Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade comprovada – Assunção de dívida em patamar superior à disponibilidade de caixa – Contas municipais recusadas pelo TCE – Dolo comprovado pela quantidade de avisos feitos pelo TCE à prefeitura municipal – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Recurso não provido.